Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO ENTRE CRIMES NÃO IMPEDITIVO E IMPEDITIVO. CÔMPUTO DO PRAZO PARA FINS DE COMUTAÇÃO A PARTIR DA DATA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de condenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de comutação de penas com fundamento no Decreto no 12.338/2024, ao argumento de que o apenado não havia cumprido dois terços da pena imposta por crime impeditivo (tráfico de drogas) até 25 de dezembro de 2024, conforme exigência do parágrafo único do art. 7o do referido Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível computar para fins de comutação de pena o tempo total cumprido até 25/12/2024, independentemente da data de cometimento do crime impeditivo; (ii) estabelecer se o agravante, condenado por tráfico de drogas em 2022, preenche os requisitos objetivos para concessão da comutação de pena em relação às demais condenações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 1o, inciso XVIII, expressamente exclui da comutação os condenados por tráfico ilícito de drogas.
4. Em caso de concurso entre crime impeditivo (tráfico de drogas) e crimes comuns, a comutação das penas relativas aos crimes não impeditivos apenas pode ocorrer se o apenado tiver cumprido dois terços da pena referente ao crime impeditivo, e tal aferição deve ocorrer a partir da data do cometimento deste, evitando-se que indivíduos condenados por crimes impeditivos recentes sejam beneficiados com o abatimento imediato da pena.
5. O critério proposto pela defesa, que soma o tempo total de pena já cumprido sem observar a data de início da execução da pena pelo crime impeditivo, viola o disposto no parágrafo único do art. 7o do Decreto e pode gerar indevido "crédito de pena", o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada.
6. O apenado foi condenado por crime de tráfico de drogas cometido em 03/2022, com pena de 5 anos e 6 meses, e, até 25/12/2024, não havia cumprido dois terços desse total, sendo inviável o deferimento do pedido de comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de comutação de pena, nos termos do Decreto no 12.338/2024, exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, contados a partir da data de seu cometimento, não sendo permitido considerar período anterior para fins de apuração do requisito.
2. No concurso entre crime impeditivo (como o tráfico de drogas) e crimes comuns, somente após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo é possível avaliar a concessão de comutação em relação às demais condenações.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, XVIII; 7o e 13. Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 544.941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 10/03/2020. TJSP - Agravo de Execução Penal 0006256-07.2025.8.26.0996; Rel. Des. Marcia Monassi, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 19/05/2025. TJDFT - Acórdão 1986562, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025; Acórdão 1983688, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/03/2025; Acórdão 1904130, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 08/08/2024; Acórdão 1868330, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024.